Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005727-08.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE (S): EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE
PACIENTE (S): RONY FRANCISCO GIRALDI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RONY FRANCISCO GIRALDI contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJE – no 1001493-18.2020.8.11.0032), que o condenou por lesão corporal, ameaça e extorsão no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime fechado, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e indeferiu a concessão de prisão domiciliar – arts. 129, § 9o, 147 e 158, todos do CP - (ID 82443483).
O impetrante sustenta que: 1) a negativa de recorrer em liberdade estaria carente de fundamentação idônea; 2) o paciente teria “grave sequela NEUROLÓGICA (CRÂNIO), fazendo uso de VÁRIOS REMÉDIOS CONTROLADOS (tarja preta), sobressaindo crises de convulsões, epilepsia, dentre outros” e pertenceria ao grupo de risco da pandemia de COVID-19, a justificar a conversão em custódia domiciliar.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a prisão domiciliar (ID 82443483), com documentos (ID 82443484/82443488).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 9.11.2020 (PJE N.U. 1001451-66.2020.8.11.0032).
Na data de 11.11.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, durante o plantão judiciário e a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva por:
“[...] considerar a evidente escalada de ciclo de violência conforme relatado pela vítima que já vinha sofrendo agressões físicas e verbais desde o dia 08.11.2020, em razão da negativa de fornecer dinheiro para que o flagrado adquirisse substância entorpecente.
Portanto, nessas circunstâncias, presente o periculum libertatis, de forma a justificar o decreto da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública e, em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como estancar a eventual reiteração delitiva e interromper o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de RONY FRANCISCO GIRALDI em PRISÃO PREVENTIVA.”
Em 23.2.2021, o Juízo singular condenou o paciente por lesão corporal, ameaça e extorsão no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixou o regime prisional fechado, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e indeferiu a concessão de prisão domiciliar nestes termos:
“[...] Considerando que o acusado é reincidente específico, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, com fundamento na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores
[...] Considerando o regime de pena fixado, atrelado ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, é reincidente e que, até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO ao réu RONY FRANCISCO GIRALDI o direito de recorrer em liberdade.
REJEITO a alegação da Defesa de que o acusado deve ter sua prisão revogada em razão de se encontra em risco de contaminação pela COVID-19.
Como se sabe, em todas as Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso foram adotadas diversas medidas de prevenção à propagação da COVID-19, dentre elas o isolamento dos presos, com suspensão de visitas, suspensão de atividades escolares internas, bem como as transferências de pessoas presas, conforme Nota Técnica Orientativa no 01/2020 e 04/2020/SAAP/SESP-MT.
No que diz respeito à contaminação, não é possível garantir a plena proteção de nenhum indivíduo, seja ele segregado ou não. Ademais, o réu é jovem, conta com apenas 36 (trinta e seis) anos de idade, e não há qualquer informação de que possua patologia grave que o inclua nos chamados grupos de risco.
Fosse suficiente a fundamentação do risco de contágio dentro do sistema carcerário para soltura dos segregados, todos eles deveriam ser colocados em liberdade.
Registro que não se desconsidera o recomendado pelo CNJ (Recomendação 62/2020), todavia, a situação emergencial decorrente da pandemia da COVID-19, por si só, não justifica a revogação de toda e qualquer prisão. [...]
Consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).
Ante o exposto e, considerando que o réu não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos da prisão cautelar, somado ao regime de cumprimento de pena fixado (fechado) INDEFIRO o pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa de RONY FRANCISCO GIRALDI.” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 82443488).
O paciente interpôs apelação criminal, a qual foi recebida nesta data, qual seja 12.4.2021 (PJE – N.U. 1001493-18.2021.8.11.0030).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [agressão física contra companheira, ameaça de morte e extorsão], bem como na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenação definitiva por ameaça a 1 (um) mês de detenção, com sentença transitada em julgado em 3.7.2018 (Código no 304013/Comarca Sinop).
A gravidade da conduta e a habitualidade delitiva, reforçada pelo cometimento de crimes graves e/ou com violência contra a pessoa, autorizam manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 580216/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.6.2020; TJMT, HC N.U 1007403-30.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.8.2018).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021), notadamente quando for condenado a regime inicial fechado, por ser reincidente.
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo, ao menos liminarmente.
Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, por si sós, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021; STJ, RHC no 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, em análise perfunctória, ao considerar a reiteração delitiva supracitada.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
No que tange ao risco de contaminação pela COVID-19, o paciente instruiu a impetração somente com receituários médicos e alguns exames (ID 82443484/ID 82443487), mas inexistem informações sobre as condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Com efeito, o “receio de contaminação pelo Covid-19 não pode ser utilizado como ‘passe livre’ para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado” (STJ, HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020).
Portanto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste manifestação sobre o pedido impetrado, bem como sobre o estado de saúde do paciente, no prazo de até 72hs (setenta e dois horas).
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO